Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718473-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: GRUPO INDETERMINDADOS DE PESSOAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON FERREIRA GONÇALVES contra decisão que indeferiu a liminar na ação de reintegração de posse requerida, proposta em face de um grupo indeterminado de pessoas. Considerando que há possibilidade de figurar no polo passivo grande número de pessoas, até mesmo hipossuficientes, por cautela, dê-se vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública, nos termos do art. 554, § 1o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator